Tribunal: STF
Processo: ADI 6594
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), visando à declaração da inconstitucionalidade da expressão “no Ministério Público Estadual” disposta no artigo 69, §5º da Lei Estadual nº 17.278, de 11 de setembro de 2020, do Estado do Ceará. Eis o teor do dispositivo vergastado:
    “Art. 69 Para efeito da elaboração e execução da despesa de pessoal, os Poderes e órgãos consignarão dotações específicas, distinguindo pagamento da folha normal e pagamento da folha complementar.
    (...)
    § 5º As despesas da folha complementar do exercício 2021 não poderão exceder a 1% (um por cento) da despesa anual da folha normal de pagamento de pessoal projetada para o exercício 2021, em cada um dos Poderes, Executivo, Legislativo, compreendendo o Tribunal de Contas do Estado, e Judiciário, no Ministério Público Estadual e na Defensoria Pública, ressalvados o caso previsto no inciso I do § 3.º deste artigo, e os definidos em lei específica.”
    A requerente elege como parâmetros de controle os arts. 99, § 1º, 127, §§ 2º e 3º, e 168 da Constituição da República, e argumenta que a norma impugnada viola a autonomia financeira do Ministério Público do Estado do Ceará. 
    Alega que o texto-de-norma constante do art. 69, §5º da Lei Estadual nº 17.278/2020 vem sendo sistematicamente incluído nas leis de diretrizes orçamentárias do Estado do Ceará, e, também de forma sistemática, contestado perante o Supremo Tribunal Federal. A este respeito, cita as ADIs de nº 4335, 4593, 4749, 4922 e 5120, e o precedente firmado na ADI nº 4356, reconhecendo a inconstitucionalidade de dispositivo de lei similar.
    Argumenta que se impõe ao Ministério Público restrição indevida para a realização de pagamento de despesa com pessoal em folha complementar, sem que o órgão tenha sido consultado a respeito da elaboração de seu orçamento. 
    Requer, em sede cautelar, que os efeitos da expressão “no Ministério Público Estadual”, que consta do art. 69, §5º da Lei Estadual nº 17.27/2020, sejam suspensos.
    No mérito, requer a confirmação do pedido liminar para que a expressão supra referida seja julgada inconstitucional.
    2. Em vista da relevância da matéria e de seu significado para a ordem federativa e constitucional, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868/99.
    Assim, solicitem-se informações ao Governador do Estado do Ceará e à Assembleia Legislativa do Estado Ceará, no prazo de 10 dias.
    Após, solicite-se a manifestação da Advocacia-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente